Tribunal: TJMT
Processo: 0040012-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040012-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ALI KHALIL ZAHER
RECORRIDOS: ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68585493) interposto por ALI KHALIL ZAHER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55253035):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA – AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO QUE FOI ANTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – EXECUÇÃO ANTERIOR PROPOSTA POR BANCO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU COM PENHORA ANTERIOR – POSTERIOR QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO PELO APELANTE NOS DIREITOS DE PENHORA DO BANCO – CERTIDÕES DO CARTÓRIO RESPECTIVO RETIRADAS PELO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE PENHORA – IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS QUANDO DA AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há direito do apelante/exequente sobre penhora perpetrada pelo banco em 1997, tendo em vista que a instituição financeira extinguiu a respectiva execução e deu quitação da dívida aos então executados. Ausência de documento que concede direito do exequente à penhora realizada pelo banco. Penhora anterior oriunda de processo extinto que, assim, tem validade questionável.
2- Terceiro que demonstra a aquisição do imóvel e registro de sua propriedade com a tomada de todas as medidas acautelatórias, tendo sido emitida certidão do respectivo cartório de inexistência de ônus sobre o bem.
3- Penhora oriunda da execução ajuizada pelo embargado/exequente que foi registrada apenas em 2014, mais de 01 (um) anos após o registro da propriedade dos terceiros. Ausência de registro dessa penhora quando da negociação entre os terceiros e a vendedora e quando do registro da propriedade daqueles.
4- Corretora que afirma que imóvel estava livre de ônus quando da aquisição da propriedade pelos terceiros. Registro de existência de ação junto ao fórum que descrevia se tratar de processo arquivado, não sendo, assim, a execução perpetrada pelo apelante.
5- ‘De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’, e ‘inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência’ (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014)’ (AgInt no AgInt no REsp 1692725/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Appelação n. 0040012-91.2016.8.11.0041, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 25/08/2020, p. 28/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56670468), estes foram rejeitados no acórdão id 65190965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por ALI KHALIL ZAHER, manteve a sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER, que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando a destituição da penhora realizada no feito Executivo n. 12209- 21.2020.811.0041 sobre o imóvel de matrícula n. 83.045 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com condenação da parte embargada em custas e honorários em 10% do valor da causa (id 51312539).
O Recorrente alega violação ao artigo 674 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou demonstrada a má-fé dos adquirentes, ora Recorridos, quando da compra e venda do imóvel, sendo evidente a tentativa de fraudar a execução.
Recurso tempestivo (id 68659958) e preparado (id 68817978).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 69019492.
Contrarrazões no id 74373984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 243
Consoante relatado, o Recorrente alega que restou demonstrada a má-fé dos adquirentes, ora Recorridos, quando da compra e venda do imóvel, sendo evidente a tentativa de fraudar a execução, ocasião em que suscitou afronta ao artigo 674 do CPC.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “aplica-se o regramento da Súmula 375 do STJ, de que ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’ (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)”. (id 53308020 - p. 2)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 674 do CPC, em que o Recorrente afirma que restou demonstrada a má-fé dos adquirentes, ora Recorridos, quando da compra e venda do imóvel, sendo evidente a tentativa de fraudar a execução, é o caso, igualmente, de incidência da Súmula 7/STJ, porquanto restou fundamentado no aresto impugnado, verbis:
“Em momento algum o apelante comprovou que os apelados tinham ciência da constrição sobre o imóvel, de maneira que a má-fé por eles imputada ao apelante não deve prosperar. A boa-fé é presumida. A má-fé deve ser comprovada, e a parte requerida não se incumbiu do seu ônus probatório para demonstrar o alegado.
(...)
Os apelados se acobertaram das devidas formalidades para prevenir sua propriedade, emitindo certidões antes da aquisição e posteriormente ao registro de propriedade, que descrevem a ausência de ônus sobre o bem. A constrição oriunda do processo de execução em que o apelante é exequente apenas foi registrada na matrícula do respectivo imóvel mais de 01 (um) ano depois do registro do direito real dos apelados”. (id 53308020 – p. 2-3)
Dessa forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. TERCEIRO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O termo inicial do prazo para opor embargos de terceiros inicia-se a partir do esbulho ou turbação, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, como ocorre na presente hipótese. Precedentes.
2. Conforme Tema Repetitivo n. 243: ‘O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)’.
3. No caso em apreço, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o terceiro adquirente não agiu de má-fé.
4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1595423/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial com fundamento na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030, do CPC (Tema 243), e no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 7/STJ), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.